Tribunal: STF
Processo: ARE 1150653
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL. QUINTO CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.



    1.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para impetrar mandado de segurança na defesa de suas prerrogativas institucionais. Precedentes.



    2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência desta Corte no sentido da importância da garantia da pluralidade na composição dos tribunais. Precedentes.



    3.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.